Tribunal: TJDFT
Processo: 0001918-90.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de apelação, não se conhece de questões que não foram suscitadas nem na instância de origem, nem no apelo, configurando verdadeira inovação recursal.

2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

3. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações.

4. É contraditório o acórdão cujos fundamentos não guardam consonância com a parte dispositiva.

5. O prequestionamento pretendido pelo embargante a fim de viabilizar a interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos e fundamentos mencionados pela parte.

6. Embargos parcialmente conhecidos, e, na parte conhecida, parcialmente providos.